Tribunal: CARF
Processo: 10830.723464/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723464/2017-25
ACÓRDÃO
2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRI-STAR SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 30/12/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado da demanda, conforme artigo 170-A
do Código Tributário Nacional.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991,
ou que tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias
para efeito de não incidência de contribuição social previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO NA MODALIDADE DA CPRB.
Para a modalidade de serviço executado pela empresa, o recolhimento da
contribuição previdenciária pela CPRB somente aconteceu em 01/12/2015,
em razão da entrada em vigor da Lei 13.161/2015, conforme disposto no
seu artigo 7o inciso I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 8269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se o presente processo de glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 02/2013 a 12/2016,
cuja análise foi formalizada no Despacho Decisório de no163/2017 da
SEORT/DRF/CAMPINAS/SP, datado de 27/02/2018, constante de fls. 149/166, onde
a fiscalização considerou as compensações no montante de R$13.443.991,23, como
indevidas.
Segundo consta no referido Despacho Decisório a empresa foi intimada a detalhar a
origem das compensações realizadas em GFIP. Em resposta o contribuinte informou
que as compensações foram motivadas:
(1) no Mandado de Segurança processo no 0014372-35.2009.4.03.6105;
(2) por conta da desoneração da folha de pagamento; e
(3) pagamento de contribuição social a maior.
Sobre o Mandado de Segurança o Auditor diz o seguinte:
4. O Mandado de Segurança no 0014372-35.2009.4.03.6105 impetrado (em
20/10/2009) contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CAMPINAS/SP, versa sobre a abstenção do recolhimento da contribuição
previdenciária sobre folha de salário incidentes sobre verbas de natureza
indenizatória, a saber: adicionais de horas extraordinárias, de férias, prêmio-
gratificação (prêmio/bonificação - abono-assiduidade), noturno e descanso semanal
remunerado, bem como seja assegurado o direito de reaver os valores
indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da lei, que a
impetrada se abstenha de adotar medidas punitivas de qualquer espécie no sentido
de negar CND e inscrição no CADIN e lavratura de auto de infração.
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
3
4.1. Pesquisa acerca da tramitação da referida ação judicial resultaram que, embora
em 2a instância, a Justiça tenha dado provimento parcial ao pleito e declarado
indevida a exigência de contribuição previdenciária sobre a folha de salário
incidente sobre determinadas verbas de natureza indenizatória, bem como quanto
à compensação de recolhimentos pretéritos, a decisão encontra-se
suspensa/sobrestada por decisão da vice-presidência do TRF da 3a região, desde
21/10/2016 (consulta realizada em 03/08/2017).
Em face de inexistência do trânsito em julgado da ação tais compensações foram,
portanto, consideradas indevidas com fundamento no art. 170-A do CTN.
Com relação à compensação fundamentada na desoneração da folha de
pagamento, o Auditor informou o seguinte:
6. Observamos, no entanto, que o enquadramento pela classe 5240-1 para
tributação sobre a receita bruta, em substituição à contribuição patronal
previdenciária, foi prevista somente por curto período, contudo, não gerou efeitos
na pretendida forma de tributação. Sendo assim, o contribuinte ficou impedido de
se beneficiar da desoneração da folha de pagamento de salários, em face de
previsão legal a partir de 11/2015, período em que se enquadrou ao sistema.
7. Vale lembrar que o inciso XVIII, §3o do art. 8o da Lei 12.546 de 2011, foi incluído
pela Medida Provisória no 612, de 04/04/2013. Posteriormente, foi revogado pela
Lei no 12.844 de 19/07/2013. Portanto, ficou vigente por pouco mais de 3 meses e,
apenas, em 2013.
Lei no 12.546, de 2011
Art. 8o (...)
§3o O disposto no caput também se aplica às empresas:(Incluído pela Lei no 12.715,
de 2012) (Produção de efeito) (Revogado pela Medida Provisória no 774, de 2017).
XVIII - de prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária, enquadradas na
classe 52401 da CNAE 2.0; (Redação dada pela Medida Provisória no 612, de 2013)
(Vigência encerrada) (Revogado pela Lei no 12.844, de 2013) (Revogado pela
Medida Provisória no 774, de 2017)
8. Outro detalhe importante a ser observado, é que o legislador cuidou de dar
atenção especial às empresas de prestação de serviços de infraestrutura
aeroportuária, enquadradas na classe 5240-1 da CNAE 2.0. Porém, conforme acima
exposto, o referido inciso XVIII foi expressamente revogado, restando desamparada
a pretensão de o contribuinte usufruir do sistema alternativo de pagamento de
contribuição social previdenciária.
Para o terceiro motivo apontado pelo contribuinte, no caso, recolhimento a maior,
o Auditor explica que:
Fl. 8271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
4
12. O contribuinte demonstra, em planilha, que os tomadores efetuaram
recolhimento em GPS superior ao que foi informado em GFIP. No período entre
02/2012 e 03/2015, consta na planilha apresentada (fls. 77) diferença de
pagamento a maior no valor atualizado de R$ 47.319,45.
....
14. Ressaltamos, contudo, que o contribuinte deixou de demonstrar ter havido erro
de preenchimento ou erro de valor de pagamento de salários a segurados
empregados e que, por conta disto, ocorreu declaração incorreta. Destarte não
demonstrou haver diferença entre os valores retidos em nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços e o recolhimento efetivado em GPS. Por outro lado,
se houve pagamento de GPS a maior que o efetivamente retido o prejuízo/crédito é
do tomador e não da prestadora.
Prossegue o Auditor no Despacho Decisório, nos itens 16 e seguintes com a
transcrição da legislação que fundamenta o procedimento fiscal de glosa de
compensações e a utilização da GFIP como instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário.
De acordo com o despacho de fls 211, a ciência do Despacho decisório deu-se,
pessoalmente, em 16.03/2018.
Em 05/04/2018, a empresa apresenta Manifestação de Inconformidade, acostada
às fls. 219/250, onde após resumir os fatos que motivaram o procedimento fiscal,
pede, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório alegando insubsistência, em
face de formulação em desacordo com a legislação e princípios legais que norteiam
os atos administrativos (legalidade, motivação, publicidade), pois não foram
considerados os valores recolhidos em DARF pelo regime da desoneração.
Diz in verbis:
Não podendo ser admitido - em hipótese alguma - a desconsideração destes valores
e pretensão da tributação integral pela CPRB; sob pena de lançamento e cobrança
de valores em duplicidade. Desse modo, o Despacho Decisório está revestido de
valores ilíquidos, incertos e, portanto, inexigíveis.
Assim, resta evidente que o despacho decisório que ora impugna além de afrontar o
Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, confronta também a
legislação infraconstitucional que dispõe acerca do processo administrativo fiscal
federal, mais especificamente o art. 99, do Decreto n° 70.235/72.
No mérito, aduz desrespeito à ordem judicial e não aplicação, ao caso, do art. 170-A
do CTN, pois a sua aplicação somente se impõe o caso de controvérsia e, no
presente caso, entende que não há controvérsia "não incidência da contribuição
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
5
previdenciária sobre verbas pagas a título de adicional de férias e de prêmio-
gratificação não se trata de matéria controvertida".
Ao contrário: Trata-se de matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso representativo da controvérsia, sob o regime do art. 543-C do CPC
— Resp no 1.230.957; por meio do qual o STJ pacificou a questão, decidindo que a
verba paga a título de adicional de 1/3 constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência
de contribuição previdenciária.
Esse entendimento também foi sedimentado no julgado da C. Primeira Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar a Petição 7.296/PE, de Relatoria da
Ministra Eliana Calmon, acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência
para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional
de férias.
Diz que o mesmo se aplica ao prêmio-gratificação "pois o Superior Tribunal de
Justiça entende que as verbas pagas a título de bonificação/premiação não são
destinadas a remuneração do trabalho, não tendo natureza salarial, posto que
visam premiar os empregados que se empenharam, não integrando o salário
propriamente dito".
Alega que o direito à compensação está consagrado no art. 74 da Lei 9.430/1996 e
66 da Lei 8383/1991. Sobre estes temas conclui o seguinte:
Por todo o exposto, conclui-se que:
I) Não deve prevalecer o entendimento desta Auditoria Fiscal, quanto à glosa da
compensação objeto do Mandado de Segurança n2 0014372- 35.2009.4.03.6105,
pois se tratando de entendimento já decidido pelo Judiciário, não pode a Auditoria
Fiscal insistir na cobrança de valores já declarados indevidos, ilegais e
inconstitucionais, pois se trata de compensação realizada com fulcro nos artigos 74
da Lei ng 9.430/96 e 66 da Lei n2 8.383/91;
(II) Mesmo se assim não fosse, o que se admite tão somente para o fim de
argumentação — ao entender pela glosa dos valores compensados — deveria a
Auditoria Fiscal ter considerado os valores a partir da sentença e acórdão que não
devem ser tributados pela Contribuição Previdenciária, ou seja, não inclusão dos
valores destas verbas na base de cálculo das contribuições vincendas, o que uma
vez desconsiderados, gera a iliquidez dos valores constantes no Despacho Decisório.
Prossegue com sua manifestação de inconformidade alegando que tem, sim, direito
à opção pelo recolhimento da contribuição sobre a Receita Bruta, pois deve ser
desonerada não pelo CNAE, mas pela atividade econômica exercida.
Diz que:
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
6
Cumpre observar que, o Sr. Auditor Fiscal, de forma equivocada procedeu a
consulta a atividade da Contribuinte usando a raiz 5240.1 SEM inserir os dois
últimos dígitos (99), definidores da Atividade Empresarial da empresa.
Vale dizer que, a atividade da empresa é identificada pelos dois últimos dígitos
(subclasse) que compõe a seqüência de 7 (sete) números do CNAE (versão 2.0).
Os 5 (cinco) primeiros números não alcançam a definição de atividade a que
pertence a empresa, no máximo identificam um segmento.
Assevera que a atividade de serviços de infraestrutura aeroportuárias estão
inseridas no CNAE 42/40-1/01 e cuidam das operações de gestão de aeroportos e
campos de aterrissagem e não se confundem com as empresas prestadoras de
serviços auxiliares ao transporte aéreo.
Salienta que os serviços de infraestrutura aeroportuária são serviços públicos e pela
sua própria natureza e execução são de competência da União, ou quando delegada
a outrem, obrigatoriamente está submetido ao regime de permissão ou concessão
dos serviços públicos, conforme determina a alínea "c" do inciso XII do artigo 21 da
Constituição Federal, regulamentada pela Lei 11.182/2005.
Esta atividade somente teve a permissão para utilizar o regime tributário especial
da desoneração da folha por 120 dias com a MP 612/2013, pois não foi
recepcionada pela Lei que sucedeu a MP, no caso a Lei 12.546/2011, contudo, não é
o inciso XVIII do §32 do artigo 8o desta lei que fundamenta a desoneração da
Impugnante.
Aduz que:
Além disto, foi incluída em 2013, muito antes das Empresas de Serviços Auxiliares
no Transporte Aéreo, desoneradas somente no ano 2015. Vale dizer, se o
fundamento da desoneração da Impugnante fosse o CNAE e inciso ora tratado, teria
se beneficiado da desoneração desde 2013, já que seria de seu interesse aproveitar
tal benefício o quanto antes. Não o fez porque o inciso no qual se baseou veio
apenas dois anos depois.
.........
Em 31 de agosto de 2015 pela Lei 13.161/2015 (DOC. 11), as empresas prestadoras
de serviços auxiliares de transporte aéreo, foram incluídas no regime de tributação
diferenciada dando nova redação aos incisos II e III do § 32 do artigo 8° e pelo artigo
8oA definiu o percentual da contribuição sobre a receita bruta e no § 14 do artigo 9o
em caráter excepcional abriu o direito à opção incidente sobre a receita bruta a
partir de novembro do mesmo ano, todos da Lei 12.546/11.
............
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
7
Art. 102. São serviços auxiliares:
I - as agências de carga aérea, os serviços de rampa ou de pista nos aeroportos e os
relativos à hotelaria nos aeroportos;
Art. 103. Os serviços de controle aduaneiro nos aeroportos internacionais serão
executados de conformidade com lei específica.
Art. 104. Todos os equipamentos e serviços de terra utilizados no atendimento de
aeronaves, passageiros, bagagem e carga são de responsabilidade dos
transportadores ou de prestadores autônomos de serviços auxiliares.
..............
A guisa dos esclarecimentos e comprovada minuciosamente o enquadramento da
empresa na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo de cargas e
passageiros desde o ano de 1996, resta subsumida a atividade de forma clara nos
incisos II e III do § 32 do artigo 8o da Lei 12.546/2011, com as prerrogativas trazidas
pela Lei 13.161/2015, sendo incontestável a licitude das compensações realizadas
pela Impugnante devidamente amparadas pelo ordenamento jurídico vigente.
Com relação ao pagamento a maior de contribuição, diz ser o entendimento da
fiscalização também equivocado, porque as compensações do contribuinte foram
feitas pelo valor da retenção sofrida.
Alega que os valores apresentados pela fiscalização estão incorretos, nos seguintes
termos:
13/2013 CNPJ 01.461.394/0015-43 código de controle K11yfkzA2hn0000-0 o valor
compensado foi de R$ 1.030,56 e, foi colocado na fiscalização o valor de R$
2.061,12;
- 13/2015 CNPJ 01.461.394/0012-09 código de controle H7ctdnQpS8o0000-5 o
valor compensado foi de R$ 3.873,12 e foi colocado na fiscalização o valor de R$
7.746,24
- 11/2016 CNPJ 01.461.394/0012-09 código de controle DDog70pcHlx0000-0 o valor
compensado foi de R$ 20.561,13 e foi colocado na fiscalização o valor de R$
41.122,26.
Isso porque a Contribuinte, ora Impugnante, informou esses valores erroneamente
na SEFIP, os quais devem ser desconsiderados, pois já foi realizada outra
transmissão na época e efetuado o pagamento. Apenas não houve exclusão na
SEFIP, em razão do sistema não permitir essa opção.
Seguem dados do mencionado pagamento:
-
competência
06/2015
CNPJ
01.461.394/0007-33
código
de
controle
M8EIH21RVyt0000-2, onde o correto é o código de controle Jip8vkYF0lf0000-6.
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
8
Como se vê às fls.404/408 foi exarado o Despacho de Diligência onde foi solicitada a
manifestação da autoridade lançadora no tocante à existência de divergência entre
os valores compensados em GFIP e os indicados pela fiscalização na planilha de fls.
162/172 dos autos.
Também foi solicitado o pronunciamento da autoridade fiscal no tocante às
alegações da empresa de que "não é o inciso XVIII do §3o do artigo 8o da Lei
12.546/2011 que fundamenta a desoneração da Impugnante" e de que "sua
atividade está de forma clara inserida nos incisos II e III do § 3o do artigo 8o da Lei
12.546/2011, com as prerrogativas trazidas pela Lei 13.161/2015, sendo
incontestável a licitude das compensações realizadas pela Impugnante devidamente
amparadas pelo ordenamento jurídico vigente".
Em atendimento à solicitação a Auditoria Fiscal de Campinas, proferiu Informação
Fiscal acostada às fls.409/411, onde concordou com os valores divergentes
apontados pela Impugnante em sua defesa de fls. 219/251. A Auditoria Fiscal
também, em face dos argumentos e documentos apresentados pela Impugnante,
considerou possível o seu enquadramento no art. 8o, § 3o, incisos II e III, da Lei no
12.546/2011, em razão de ela demonstrar que exerce atividade de prestação de
serviços auxiliares ao transporte aéreo de carga e de passageiros e elaborou nova
planilha (fls. 412/415) para corrigi-los.
Por fim, o Auditor registrou que mesmo considerando o recolhimento da
contribuição previdenciária patronal pela desoneração, em razão da atividade
econômica, a partir de 12/2015, ainda restou valores a título de compensação
indevida que não haviam sido justificados pela Impugnante, os quais seriam levadas
as cobranças nos termos do despacho decisório.
Intimada do conteúdo da Informação Fiscal e nova planilha de apuração dos valores
devidos à solicitante apresenta a Manifestação de Inconformidade de fls. 419/454,
onde após resumir o conteúdo dos autos, em preliminar, pede a nulidade do
despacho decisório, sob o argumento de que as alterações não foram suficientes
para sanar as irregularidades cometidas pela Autoridade Fiscal.
Diz o seguinte:
No despacho decisório das fls. 409/411, a Auditoria Fiscal de Campinas realizou a
retificação do procedimento fiscalizatório e promoveu o lançamento do crédito no
valor de R$ 2.365.236,06, tendo apresentado nova planilha neste valor, também
sem fazer a individualização dos valores para cada glosa da compensação, tendo em
vista que a glosa foi mantida sob 2 (dois) fundamentos diferentes.
Nesse sentido, resta evidente que tanto o primeiro despacho decisório das fls.
149/166, quanto o segundo despacho decisório das fls. 409/411, afrontam o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem como afrontam a
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
9
legislação infraconstitucional que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
federal, mais especificamente o art. 92, do Decreto n° 70.235/72.
Aduz que na Informação Fiscal relativa a retificação do valor exigido para
R$2.365.236,06 não foram apresentados o documento que comprovam a
composição do valor indicado, tampouco foi individualizado a correspondente
fundamentação, gerando dúvidas sobre liquidez e impedindo o exercício do direito
de defesa.
Motiva, ainda a arguição de nulidade na inobservância dos dispositivos legais e dos
princípios que orientam a atuação do auditor fiscal, em razão do erro de
enquadramento da atividade como vinculada ao recolhimento à folha de
pagamento.
Diz que:
Apesar de a Auditoria Fiscal de Campinas ter revisado o lançamento e homologado
o crédito da contribuição previdenciária patronal decorrente da desoneração da
folha de pagamento, o novo despacho decisório, em relação aos valores
remanescentes a título de compensação indevida, carece de fundamentação.
Assim, resta evidente que tanto o primeiro despacho decisório quanto o segundo,
afrontam o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório e
confrontam também a legislação infraconstitucional que dispõe acerca do processo
administrativo fiscal federal em seu art. 92, do Decreto n° 70.235/72.
No mérito, alega em respeito à ordem judicial deve ser aplicado o disposto no artigo
170-A do CTN.
Diz que:
No Mandado de Segurança no 0014372-35.2009.4.03.6105, impetrado perante a 8a
Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de Campinas, ficou reconhecido: (I) em
sentença, proferida em 04/02/2010, o direito a não incidência da Contribuição
Previdenciária sobre verbas pagas a título de adicional de férias, pelos últimos cinco
anos, contados da data do ajuizamento da presente ação; (II) em acórdão,
publicado em 06/07/2012, o direito a não incidência da Contribuição Previdenciária
também sobre prêmio-gratificação (abono assiduidade), em razão de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo STJ, documento anexo aos autos.
Reitera que de acordo com decisões judiciais proferidas o art. 170-A do CTN
somente se aplica quando há possibilidade de mudança de entendimento pelo
Judiciário no curso do processo, decorrente da discussão jurídica. No caso, alega
trata-se de matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo da controvérsia, sob o regime do art. 543-C do CPC — Resp no-
1.230.957; por meio do qual o STJ pacificou a questão, decidindo que a verba paga a
Fl. 8277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
10
título
de
adicional
de
1/3
constitucional
de
férias
possui
natureza
indenizatória/compensatória, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência
de contribuição previdenciária.
Sobre a modalidade de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta, entende que mantém o direito de opção a partir de novembro/2015,
pois manteve o recolhimento nesta modalidade conforme copia de DARF que copia
na peça de defesa, relativa a 11/2015.
Afirma que a Instrução Normativa no 1.597 de 12 de dezembro de 2015, alterando o
inciso II do parágrafo 5o do artigo 1o da Instrução Normativa no1463, colide com a
Lei que dispõe sobre a matéria.
Defende que exerceu o seu direito à opção pela desoneração com o pagamento
feito em novembro de 2015.
Diz in verbis:
O parâmetro essencial é a possibilidade de escolha ofertada pelo ente público ao
contribuinte a partir daquela data (novembro de 2015), portanto, todos os atos
emanados pelo contribuinte estão revestidos na plenitude do ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada de modo amparar a desoneração a partir de
novembro de 2015, interpretação diversa levaria a insegurança jurídica fato este
inaceitáveis no Estado Democrático de Direito.
Vale dizer, se a opção é irretratável naquele exercício para o contribuinte, é legítimo
esperar a mesma postura do ente público.
A guisa dos esclarecimentos e comprovada, a inclusão da peticionaria a partir de
novembro de 2015, nos incisos II e III do § 39 do artigo 89 da Lei 12.546/2011, com
as prerrogativas trazidas pela Lei n2 13.161/2015, sendo incontestável a licitude das
compensações realizadas pela Impugnante, devidamente amparadas pelo
ordenamento jurídico vigente.
Ante as razões acima expendidas, requer que sejam consideradas as compensações
realizadas em GFIP sob o fundamento da desoneração a partir no mês de novembro
de 2015 no valor de R$ 759.108,86 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e oito
reais e oitenta e seis centavos) ...
Prossegue a Solicitante alegando que glosas de compensações "supostamente"
indevidas que foram mantidas tem-se o apontamento dos valores de R$ 47.319,45
(considerado como glosa de valor a maior decorrente de retenções) e R$
521.389,41 (relativo ao Mandado de Segurança no 0014372-35.2009.4.03.6105),
resta comprovada a mencionada discrepância do valor do lançamento, sobre o qual
não se aplica a liquidez.
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
11
Novamente reclama da existência dos mesmos valores arguidos como
incorretamente lançados pela fiscalização, porque cobrados em duplicidade.
Além dos pedidos de nulidade, a solicitante resume seus pedidos, quanto ao mérito,
nos seguintes itens:
c) NO MÉRITO, na hipótese de não ser acolhida a preliminar de nulidade dos
despachos decisórios e do próprio lançamento, requer que:
c.1) seja reconhecido o direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre
verbas pagas a título de 1/3 adicional de férias e prêmio gratificação, em razão do
caráter indenizatório destas contribuições, afastando, por consequência, a glosa dos
valores lançados em compensação GFIP a título de crédito de Contribuição Patronal
Previdenciária;
c.2) seja reconhecido o direito da Impugnante de recolher a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta em substituição do recolhimento pela folha de
pagamento, nos termos do artigo 8o, § 3o, incisos II e III da Lei no 12.546/2011, e em
respeito à vigência da Lei n 13.161 de 2015, afastando, por consequência, a glosa
dos valores lançados no mês de novembro de 2015 em compensação GF1P a título
de crédito de Contribuição Patronal Previdenciária;
c.3) seja reconhecido o direito da Impugnante de compensar o valor retido quando
do recolhimento das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 8o da
Instrução Normativa n° 1717/2017, afastando, por consequência, a glosa dos
valores lançados em compensação GFIP.
Pede ainda, a exclusão dos valores exigidos em duplicidade e subsidiariamente
"caso não acolhida a manifestação em seu mérito, que seja determinada diligência
para que sejam apurados (e abatidos) os valores referentes à não incidência da
Contribuição Previdenciária sobre 1/3 constitucional de férias e prêmio gratificação,
uma vez que a inexistência de relação jurídica tributária — ou seja, a não inclusão
dos valores destas verbas na base de cálculo — tem aplicabilidade imediata com a
publicação da sentença e acórdão".
Apresentado o processo para julgamento em 21/12/2018, a 5a Turma de
Julgamento decidiu, por maioria de votos, conforme Resolução de no129, acostada
às fls. 511/520, baixar o processo em nova diligência para serem esclarecidos os
seguintes pontos:
Relatados e discutidos os autos, por maioria (vencida a relatora), a Turma deliberou
por baixá-los em diligência para que sejam explicitados os percentuais de receita
por atividade da empresa para o período 11/2015 a 12/2016.
Conforme informa o contribuinte em sua manifestação de inconformidade, a
empresa desenvolve atividades auxiliares de transportes aéreos (CNAE 5240-1- 99)
Fl. 8279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
12
mas desenvolve também atividades diversas, constantes de seu Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, quais sejam monitoramento de sistemas eletrônicos,
agenciamento de cargas e treinamento (CNAE 8020-0-01, 5250-8-03 e 8599-6-04).
Nos termos do art. 8o da Instrução Normativa RFB 1436/2013, na existência de
atividades não abrangidas pela desoneração da folha, estas devem ser apurados
proporcionalmente.
No entanto, não houve nenhuma informação nesse sentido para apuração de
certeza e liquidez da operação.
Solicita-se, na eventualidade de alteração do entendimento consubstanciado na
informação fiscal de folhas 409 a 415, que nova planilha com memória de cálculo
seja emitida.
Atendendo à solicitação o Auditor, após intimar o contribuinte para apresentar os
dados necessários ao esclarecimento da pendência e analisar os documentos, emite
a Informação Fiscal de fls. 1190/1191, onde esclarece que:
2. Intimado (TIF no 288/2019), o contribuinte anexou os demonstrativos, bem como
relacionou notas fiscais de serviço na forma solicitada (fls. 533/1989).
3. Procedida à análise, verificamos que a receita não-desonerada não ultrapassou os
5% (cinco por cento) da receita bruta, conforme exposto na 3a coluna do quadro-
resumo a seguir.

O Auditor diante da análise apresentada concluiu que não cabe nenhuma alteração
às planilhas elaboradas na primeira diligência.
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
13
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fls.1996/1997, em 22/05/2019 foi dada
ciência à empresa do resultado da diligência e aberto novo prazo para oferecimento
de manifestação, contudo a empresa não a apresentou.
A DRJ deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 30/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se os documentos constantes dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade pela falta de clareza e
liquidez.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da demanda.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO NA MODALIDADE DA CPRB
Para a modalidade de serviço executado pela empresa, o recolhimento da
contribuição previdenciária pela CPRB somente aconteceu em 01/12/2015, data de
entrada em vigor da Lei 13.161/2015, conforme disposto no seu art. 7o inciso I.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
(i)
que os despachos decisórios seriam nulos por ausência de individualização
dos valores glosados, bem como por ausência de realização de atos pelas
autoridades fiscais em conformidade com as normas jurídicas;
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
14
(ii)
no mérito, que seria inaplicável o artigo 170-A do Código Tributário Nacional
para as compensações realizadas pelo contribuinte em relação a certas
verbas que não sofrem a incidência das contribuições previdenciárias;
(iii)
que o contribuinte teria direito à opção pelo recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta a partir de novembro de 2015 (e não
dezembro de 2015);
(iv)
e que o montante apontado de compensações não homologadas conforme
diligência realizada pela DRF (R$ 2.365.236,06) não corresponde à soma dos
valores compensados sob as rubricas ora discutidas no presente processo
(R$ 47.319,45, R$ 521.389,41, R$ 759,108,86 e R$ 64.793,79 = R$
1.392.611,50).
Por fim, o contribuinte apresenta petição informando sobre o trânsito em julgado
do Mandado de Segurança no 0014372- 35.2009.4.03.6105.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme mencionado abaixo.
O Recorrente alega que compensou as contribuições previdenciárias relativas ao
adicional de férias e ao prêmio-gratificação, por ter decisão judicial em seu favor. Aduz que o
artigo 170-A do Código Tributário Nacional só se aplica a casos em que há controvérsia. Assim,
para tais verbas não se aplicaria o artigo mencionado por não haver controvérsia. O Recorrente
não tem razão.
Conforme se verifica do Despacho Decisório, as glosas das compensações das
contribuições previdenciárias relativas ao adicional de férias e ao prêmio-gratificação ocorreram
em razão da ausência do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0014372-
35.2009.4.03.6105, conduta não autorizada pelo Código Tributário Nacional – CTN, conforme
artigo 170-A abaixo transcrito:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
A discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de
férias e sobre o prêmio-gratificação não é possível no presente Recurso Voluntário, na medida em
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
15
que houve o ajuizamento de ação judicial com objeto idêntico, conforme estabelecida pela Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário em relação às compensações de
contribuições previdenciárias sobre adicional de férias e prêmio-gratificação realizadas sem
trânsito em julgado de decisão judicial. Para esta matéria, deve ser aplicado o que se decidiu no
âmbito judiciário.
Com relação às demais alegações, estas serão conhecidas e enfrentadas a seguir.
O Recorrente alega que o procedimento fiscal e os despachos decisórios são nulos,
por não ter havido a individualização dos valores para cada glosa da compensação, tendo em vista
seus diferentes fundamentos. Assim, o Recorrente não teria ciência dos motivos. Ademais, o
procedimento fiscal seria nulo por inobservância dos princípios da legalidade, da motivação e da
publicidade.
Neste particular, concordo com a decisão da DRJ, razão pela qual adoto suas razões
de decidir, abaixo transcritas, com base no artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 1.634/2023.
No caso, a glosa da compensação deu-se pela falta de cumprimento dos
procedimentos legais exigidos para a averiguação da liquidez e certeza do
respectivo crédito.
Quanto às alegações de nulidade dos lançamentos fiscais suscitadas pelo
impugnante, estas não encontram amparo no art. 59 do Decreto no 70.235/197272,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra as
possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício em
um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a saber, além da
competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Com relação ao preterido direito de defesa, ressalta-se que o Despacho Decisório
indica de forma clara a origem e o procedimento adotado, por competência, bem
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
16
como os dispositivos legais aplicados pela fiscalização, propiciando o pleno exercício
do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurada aos
litigantes em processo administrativo, bem como foram efetuadas as retificações
decorrentes da solicitação de Diligência, onde o Auditor elaborou nova planilha
excluindo os valores lançados com erro e considerando o enquadramento na CPRB.
Verifica-se ainda que procedimento fiscal ora analisado atende aos pressupostos
essenciais para sua lavratura, contendo de forma clara os elementos necessários
para a sua configuração e caracterização, tanto que permitiu a compreensão e a
consequente elaboração da peça de contestação por parte da solicitante.
No mérito, no que se refere ao argumento de que o Recorrente poderia recolher a
CPRB desde novembro de 2015, também concordo com a decisão de piso, no sentido de que
somente passou a ser possível tal recolhimento em dezembro de 2015, com base no Instrução
Normativa RFB 1.597/2015 e Ato Declaratório Interpretativo RFB 9/2015. Se verifica na decisão da
DRJ o seguinte:
Com relação ao questionamento relativo à glosa do recolhimento na modalidade da
CPRB utilizada na competência 11/2015, em consonância com a fiscalização, por
força de ato normativo vinculante, para o tipo de serviço executado pela empresa, a
possibilidade do recolhimento pela CPRB somente aconteceu em 12/2015, data de
entrada em vigor da Lei 13.161/2015, conforme disposto no seu art. 7o inciso I, pois
até 01/12/2015 a empresa em pauta não estava submetida à CPRB.
Cabe esclarecer que por força da Lei 13.161/2015, a partir de 1o de dezembro de
2015, a aplicação da CPRB é facultativa, ou seja, o contribuinte pode escolher qual
forma de tributar a folha é mais em conta, se pela forma tradicional (contribuição
sobre a folha de pagamento) ou se pela forma desonerada (contribuição sobre a
receita).
A opção pela tributação substitutiva, a partir de 2016, será manifestada mediante o
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de
cada ano ou à 1a (primeira) competência para a qual haja receita bruta apurada, e
será irretratável para todo o ano-calendário.
Para o ano de 2015, excepcionalmente, a opção pela tributação substitutiva será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a dezembro de 2015 (mês fixado pela Instrução Normativa RFB 1.597/2015
e Ato Declaratório Interpretativo RFB 9/2015), ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para o
restante do ano.
O Ato Declaratório RFB no 09/2015 assim determina:
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
17
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 9, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015 DOU
de 10/12/2015 (no 236, Seção 1, pág. 17)
Dispõe sobre a data de opção pela contribuição previdenciária substitutiva prevista
nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para o ano de 2015, e
a contribuição a cargo da empresa incidente sobre o 13o (décimo terceiro) salário de
segurados empregados e trabalhadores, nos casos em que a empresa optar por
recolher a contribuição na forma prevista no inciso I do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,
e tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, nos
arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e no inciso I do caput do
art. 7o da Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, declara:
Art. 1o - A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, excepcionalmente para o ano de 2015, será
manifestada mediante o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) relativa a dezembro de 2015 com vencimento em 20 de janeiro de
2016, tendo em vista que a nova redação desses artigos dada pela Lei no 13.161, de
31 de agosto de 2015, começa a viger no dia 1o de dezembro de 2015, conforme
disposto no inciso I do caput do seu art. 7o.
Art. 2o - A empresa submetida à CPRB até a competência novembro de 2015 que
não fizer para o ano de 2015 a opção pela contribuição substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, fica obrigada ao recolhimento da
contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, sobre o valor de 1/12 (um doze avos) do 13o (décimo terceiro) salário
de segurados empregados e trabalhadores avulsos, referente à competência
dezembro de 2015.
Parágrafo único - A contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, deverá ser recolhida ainda que a empresa tenha antecipado o
pagamento do 13o (décimo terceiro) salário integral para o mês de novembro de
2015.
Registre-se que tanto os procedimentos de fiscalização, como os de julgamento de
execução privativa dos Auditores Fiscais da RFB, são vinculantes, em face da
vigência no campo jurídico nacional, de normas que regem a matéria.
Ao final, o acórdão da DRJ foi no sentido de “considerar PROCEDENTE em parte a
manifestação de inconformidade e HOMOLOGAR as compensações descritas no Despacho
Decisório de no163/2017 da SEORT/DRF/CAMPINAS/SP, datado de 27/02/2018, constante de fls.
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.543 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723464/2017-25
18
149/166, no valor de R$11.078.755,10, NÃO HOMOLOGAR a compensação no valor de
R$2.365.236,06, conforme planilha de retificação acostada às fls. 412/415 dos autos e indeferir o
pedido de diligência”.
Especificamente com relação ao valor de compensação não homologado,
R$2.365.236,06, o Recorrente alega o seguinte:
Conforme demonstrado anteriormente, a planilha com o apontamento no valor de
R$ 2.365.236,06 não homologados, não guarda correlação com os apontamentos
dos autos que deram origem as glosas.
Veja-se:
Considerar indevidas as compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP.
Compensação realizada antes de decisão transitada em julgado - Mandado de
Segurança N.o 0014372- 35.2009.4.03.6105, sem decisão definitiva (R$ 521.389,14)
Considerar indevidas as compensações realizadas em GFIP por falta de amparo legal
no enquadramento de opção pela desoneração da folha de pagamento (11/2015 R$
759,108,86) e (1/12 avos 13o - nov 2015 R$ 64.793,79)
Considerar indevidas as compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP a
título de saldo de pagamento a maior, por falta de comprovação do crédito (R$
47.319,45)
Conclui-se que os valores compensados sob as 3 rubricas apontadas nos autos
somam R$ 1.392.611,50. Portanto, é necessária a exclusão imediata do montante
de R$ 927.624,56 valores estes estranhos ao processo, em respeito ao princípio da
verdade material.
Contudo, foi realizada nova diligência justamente para que se verificasse o
montante apontado de compensações não homologadas (R$ 2.365.236,06) e não foi verificada
nenhuma irregularidade a ser corrigida na planilha de cálculo de fls. 412-415.
Assim, mantenho a glosa das compensações no valor de R$ 2.365.236,06.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 8286
DF CARF MF
Original